Tribunal: TJDFT
Processo: 0746909-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Processo : 0746909-92.2020.8.07.0000 DESPACHO O requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado, ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do artigo 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83. Assim, considerando que sequer consta citação e manifestação dos réus-agravantes nos autos de origem, na forma do art. 932, I, do CPC, converto o julgamento em diligência a fim de que a parte agravante instrua o recurso com a declaração de hipossuficiência firmada por ela própria, ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso; alternativamente, recolha-se o preparo. Ainda, deverá a agravante Maria do Carmo juntar procuração ao advogado que subscreveu este recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 3 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator